Tribunal: TJSP
Processo: 0002180-04.2017.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXTINTO PELA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA, NO ENTANTO, QUE NÃO HOUVE A QUITAÇÃO TOTAL DO VALOR EXEQUENDO – MULTA DE 10% E VERBA HONORÁRIA DEVIDA SOBRE O VALOR REMANESCENTE – EXEGESE DO ARTIGO 523, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227196
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002180-04.2017.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante LUIS
CRIANO, é apelado CAIXA SEGURADORA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002180-04.2017.8.26.0063 -Voto no 31178
2
APELAÇÃO CÍVEL – no 0002180-04.2017.8.26.0063
Comarca : BARRA BONITA 2a VARA
Juíza
: RAFAELA D'ASSUMPÇÃO CARDOSO GLIOCHE
Ação : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Apelante : LUÍS CRIANO
Apelada : CAIXA SEGURADORA S.A.
VOTO N.o 31178
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROCESSO EXTINTO PELA
SATISFAÇÃO DO DÉBITO
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE
DEMONSTRA, NO ENTANTO, QUE NÃO HOUVE A QUITAÇÃO TOTAL
DO VALOR EXEQUENDO MULTA DE 10% E VERBA HONORÁRIA
DEVIDA SOBRE O VALOR REMANESCENTE EXEGESE DO ARTIGO
523, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO
ANULADA RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de cumprimento de sentença, ajuizado por Luís
Criano contra Caixa Seguradora S.A., que a respeitável sentença de
fls. 92, julgou extinta com fundamento no artigo 924, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Irresignado, apela o exequente sustentando, em suma,
que há diferença entre o valor depositado a fls. 81 e o montante da
condenação, pois o cálculo está corrigido até 05.07.17 e o depósito
foi realizado em 22.08.17, sem a devida correção. Alega que há
débito remanescente de R$ 2.409,13, devendo ser acrescida multa
de 10% e honorários de 10%, nos termos do artigo 523, §2o, do
Código de Processo Civil. Pede, ao final, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002180-04.2017.8.26.0063 -Voto no 31178
3
O recurso foi respondido às fls. 114/118.
É o relatório.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou extinta a execução, por satisfação do débito,
nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
Conforme se verifica da análise dos autos, iniciada a
execução do julgado, a executada depositou o valor de
R$138.506,76, conforme indicado no cálculo de fls. 03.
Ocorre que referido demonstrativo do débito estava
atualizado até julho/2017, ao passo que o depósito foi efetuado em
agosto/2017, sem a devida correção.
Com efeito, em que pese os argumentos esposados pela
MM. Juíza sentenciante, o recurso merece ser provido.
Isso porque, o conjunto probatório produzido nos autos
demonstra que o valor depositado não corresponde ao valor integral
do débito, tendo em vista que quando foi realizado o depósito, a
recorrida não efetuou a devida atualização monetária., tendo o
exequente, inclusive, pleiteado a fls. 85/86, o prosseguimento do
feio pelo pagamento do débito remanescente de R$ 2.409,13 (cf.
cálculo de fls. 87).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002180-04.2017.8.26.0063 -Voto no 31178
4
Ressalte-se que na r. decisão de fls. 89, a Magistrada a
quo, a princípio, determinou a intimação da executada para o
pagamento da dívida remanescente, mas posteriormente revogou de
ofício referido decisum e julgou extinta a execução. Porém, não se
justificava realmente a extinção do feito, ante a existência de débito
e sem a concordância prévia do exequente.
Nessa conformidade, a satisfação da dívida não restou
comprovada nos autos, devendo prosseguir a execução.
Ademais, não se pode também ignorar que não tendo
sido quitado o débito integralmente, incide multa de 10% e
honorários advocatícios dos patronos do exequente de 10%, ambos
incidentes apenas sobre o valor remanescente, nos termos do artigo
523, §2o, do Código de Processo Civil.
Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso, anulando a
sentença proferida, determinando o regular prosseguimento da
execução.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator